Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-22.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE. OPORTUNIDADE. RAZOABILIDADE. GENITOR SEM VÍNCULO FORMAL. VALOR MÍNIMO FIXADO.
1. A fixação dos alimentos estabelece-se pela necessidade do alimentando e pela possibilidade do alimentante (art. 1694, CC).
2. Reconhecida a inexistência de emprego formal pelo genitor, que sobrevive de trabalhos informais e de auxílio familiar, com razão a sentença que fixou a prestação em 30% do salário mínimo.
3. Inviável reduzir o referido valor, quando a parte não colide aos autos documentos que demonstrem que não conseguirá arcar com os alimentos na forma fixada.
4. Recurso desprovido.